Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPACHO Vistos. De modo a privilegiar o contraditório, nos termos dos artigos 9°, caput, e 10, combinado, por analogia, com o artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada em suas contrarrazões (ID 17381403). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora